Tribunal: TJMT
Processo: 1042573-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042573-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIENE ORTIZ MOREIRA - CPF: 385.680.801-97 (APELANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ORIGEM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.057.897/0001-08 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ORIGEM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.057.897/0001-08 (APELADO), LUCIENE ORTIZ MOREIRA - CPF: 385.680.801-97 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE LUCIENE ORTIZ MOREIRA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS VALORES PELA CONSUMIDORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e condenou os réus à restituição simples dos valores descontados, afastando o pedido de indenização por danos morais.

2. A autora requer condenação por danos morais e repetição em dobro do indébito. A instituição financeira sustenta a regularidade das contratações eletrônicas e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda; e (
ii
) saber se responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, diante da regularidade da contratação digital e da transferência voluntária dos valores pela autora.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a instituição financeira participou diretamente da formalização dos contratos impugnados.

5. Os contratos foram celebrados mediante biometria facial, geolocalização e autenticação eletrônica, inexistindo prova de falha sistêmica ou vulnerabilidade atribuível à instituição financeira.

6. Os valores foram regularmente creditados na conta da autora, que posteriormente realizou transferência voluntária à empresa terceira, configurando hipótese de fraude por engenharia social e fortuito externo, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

7. Ausente defeito na prestação do serviço bancário, não há fundamento para declaração de inexistência do débito, restituição de valores ou condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira provido. Recurso da autora desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, §3º, II, e art. 42,
p.u
.; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.914.255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1029449-94.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.12.2024; TJMT, AI nº 1027115-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por LUCIENE ORTIZ MOREIRA e BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1042573-27.2023.8.11.0041), ajuizada por LUCIENE ORTIZ MOREIRA em face de BANCO PAN S.A. e ORIGEM CONSULTORIA FINANCEIRA
LTDA.,
e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado nº 367398451-8 e nº 367398657-0, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora e condenar os réus, solidariamente, à restituição simples dos valores descontados, rejeitando, contudo, o pedido de
indenização por danos morais (cf. Id. nº
353733420)
.

A autora/apelante sustenta, em síntese, que faz jus à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que foi vítima de fraude perpetrada mediante induzimento em erro, circunstância agravada por sua condição de pessoa idosa, enferma e
hipervulnerável
, dependente de benefício previdenciário para subsistência.

Aduz que os descontos indevidos em seu benefício ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
. Defende, ainda, ser cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sustentando inexistir engano justificável por parte da instituição financeira. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados (cf. Id. nº

353733421
).

Por sua vez, o Banco PAN S.A./apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou da relação firmada entre a autora e a empresa Origem Consultoria Financeira Ltda., destinatária da transferência realizada pela demandante.

No mérito, afirma que os contratos foram regularmente celebrados mediante contratação digital, com utilização de biometria facial, geolocalização, identificação do usuário e demais mecanismos de autenticação eletrônica, inexistindo falha na prestação do serviço bancário. Aduz que os valores foram devidamente disponibilizados na conta da autora, a qual realizou espontaneamente transferência para terceiro estranho à instituição financeira, configurando culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Requer a reforma integral da sentença para
julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº
353733423).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (
cf.
Id.
nº
353733429 e
353733427
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN S.A. SUSCITADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que o Banco PAN S.A. figura como instituição responsável pela formalização dos contratos objeto da demanda, tendo participado diretamente da relação jurídica discutida nos autos.

Além disso, a própria instituição financeira reconhece ter participado da formalização dos contratos objeto da lide, circunstância que evidencia sua vinculação direta aos fatos narrados na petição inicial.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade das contratações dos empréstimos consignados nº 367398451-8 e nº 367398657-0, bem como da responsabilidade civil do Banco PAN S.A. pelos prejuízos alegadamente suportados pela autora em decorrência de fraude praticada por terceiros.

Contudo, assiste razão ao Banco PAN S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se submete
às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, tal responsabilização não possui caráter absoluto, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, conforme expressamente previsto no art. 14, §3º, II, do referido diploma legal.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que os contratos foram formalizados em 02/12/2022, mediante utilização de biometria facial, geolocalização, identificação do usuário e demais mecanismos de autenticação digital, sendo o contrato de Id. nº 353733407 celebrado no valor de R$ 7.804,45 e o contrato de Id. nº 353733406 firmado no valor de R$ 7.953,12.

Além disso, verifica-se que os valores foram efetivamente disponibilizados na conta bancária da autora
através de TED
(cf. Id. nº
353733410
e
353733411
)
, inexistindo qualquer prova de invasão sistêmica, fraude interna ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Importa ressaltar que a própria autora juntou
aos

autos comprovante
de transferência no valor de R$ 14.000,00 para a empresa Origem Consultoria Financeira Ltda. (cf. Id. nº 353733355), circunstância que evidencia que a movimentação financeira subsequente ocorreu por iniciativa da própria demandante.

Nesse contexto, embora seja possível reconhecer que a autora tenha sido vítima de golpe praticado por terceiros, os elementos probatórios demonstram que a fraude decorreu de engenharia social, sem comprovação de defeito na prestação do serviço bancário apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Com efeito, não se está diante de hipótese de fortuito interno, apta a atrair a incidência da Súmula 479 do STJ, mas sim de fortuito externo, circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados.

Além disso, a orientação desta Corte tem reconhecido a validade de contratações eletrônicas quando demonstrada a autenticidade do procedimento e a inexistência de falha do mecanismo de segurança, consoante precedentes em que se reputa idônea a assinatura/biometria/aceite digital como manifestação de vontade e se afasta o dever de indenizar quando comprovada a regularidade do ajuste.

Está colenda Câmara possui jurisprudência consolidada sobre o tema, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, em caso análogo, firmei a seguinte tese de julgamento:

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude Bancária. Responsabilidade da Instituição Financeira. Culpa Exclusiva da Vítima e do Terceiro. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro em fraudes bancárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços dos apelados, que justifica a restituição dos valores subtraídos da conta do apelante e o reconhecimento de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, §3º, CDC).

4. No caso, as operações financeiras questionadas foram realizadas mediante acesso autorizado pelo dispositivo da apelante, com reconhecimento facial e senha pessoal, evidenciando que a atuação do estelionatário contorno com a participação decisiva da própria consumidora, o que exclui a responsabilidade dos apelados.

5. A responsabilidade das instituições financeiras não abrange fraudes decorrentes de atos voluntários do correntista, nos termos do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando a participação da vítima, mesmo que ludibriada, contribui decisivamente para o evento danoso, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro."

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; PCC, art. 85, §11.

Jurisprudência
relevante

relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL; STJ, REsp 1633785/SP. (N.U 1029449-94.2023.8.11.0002, Minha Relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em11/12/2024,
Publicado
no DJE13/12/2024 - grifei)

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. (...) o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. (...) Agravo interno não provido."(
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
13/05/2021).

Esta
eg
. Corte Estadual igualmente possui entendimento consolidado
“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "GOLPE DO PIX". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, originado de transação via PIX realizada pela autora, pessoa idosa, vítima de estelionato virtual ("golpe da falsa filha").

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, em situação na qual a própria consumidora realiza a transferência bancária, ainda que induzida a erro por terceiro, para fins de suspender a cobrança do débito.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos desegurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

5. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar é medida que se impõe, devendo as questões de mérito
ser
elucidadas durante a instrução do processo principal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A realização de transação via PIX pela própria consumidora, ainda que vítima de fraude praticada por terceiro, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão da exigibilidade do débito, pois a apuração da responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na segurança demanda dilação probatória.” (N.U 1027115-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).

No caso concreto, as operações foram realizadas mediante utilização regular das credenciais da própria autora, em ambiente autenticado, com biometria facial, geolocalização e identificação do dispositivo, inexistindo elementos aptos a demonstrar falha sistêmica atribuível ao Banco PAN S.A.

Portanto, a circunstância de a autora ter posteriormente transferido os valores para terceiro estranho à relação bancária configura hipótese de fortuito externo, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar da instituição financeira.

Assim, não prospera o recurso da autora, uma vez que inexistem elementos aptos a justificar condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou repetição em dobro do indébito.

Por outro lado, merece acolhimento o recurso do Banco PAN S.A., impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da instituição financeira.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar integralmente a sentença, reconhecer a validade dos contratos de empréstimo consignado questionados na lide e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora em face da instituição financeira.

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por LUCIENE ORTIZ MOREIRA.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente à autora/apelante LUCIENE ORTIZ MOREIRA, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela autora, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026